Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600174-38.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600174-38.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2005, julgadas não prestadas, nos autos de Comunicado nº 177
(547574.2006.6.16.0000) - SADP, Acórdão nº 32.355, com trânsito em julgado em 28/08/2007; ref.:
PetCiv. nº 0600366-05.2021.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
505
01/09/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.115

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600174-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO
D E P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
E X E R C Í C I O F I N A N C E I R O . 2 0 0 5 .
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS.
APRESENTAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Defere-se o pedido de regularização da
prestação de contas de exercício financeiro
pretérito quando a agremiação colaciona
todos os documentos arrolados pela norma
então vigente.
2. Pedido deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43078505 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100666500000042049068
Número do documento: 22090119100666500000042049068

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado pelo
PCdoB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR e por seus
dirigentes ELTON LUIZ BARZ e JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, relativas ao exercício de
2005.
Segundo narram na inicial (id. 42943581), esta Corte Eleitoral julgou as contas
como não prestadas por meio do Acórdão de nº 32.355, publicado em 21/08/2007.
Requerem, ao final, a regularização das contas e a suspensão dos efeitos da
referida decisão, a fim de que possam voltar a ter acesso aos recursos do Fundo Partidário.
Juntam documentos (id. 42943580).
A unidade técnica emitiu relatório de análise da documentação apresentada,
identificando a ausência de algumas peças contábeis (id. 42960631).
Na sequência, o interessado juntou o livro diário e o razão (id. 43001821) e, por fim,
foi emitido novo parecer técnico (id. 43010708).
É o relatório.

VOTO
Mérito:
Segundo narram os requerentes na inicial (id. 42943581), esta Corte Eleitoral julgou
as contas do PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR,
relativas ao exercício de 2010, como não prestadas por meio do Acórdão de nº 32.355, publicado
em 21/08/2007.
Requerem, ao final, a regularização das contas e a suspensão dos efeitos da
referida decisão, a fim de que possam voltar a ter acesso aos recursos do Fundo Partidário.
Embora se refira ao exercício financeiro de 2005, em seus contornos processuais, o
procedimento de regularização de prestação de contas rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
Num. 43078505 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100666500000042049068
Número do documento: 22090119100666500000042049068

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou
ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à
época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que
afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos
de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se
pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores
e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Durante as diligências processuais, a unidade técnica identificou inconsistências,
quais sejam, a apresentação de demonstrativos zerados, sem registro de movimentação
financeira ou estimável em dinheiro e a ausência de apresentação de demonstrações contábeis
previstas no inciso I do art. 14 da Resolução TSE nº 21.841/2004, assim como os livros diário e
razão exigidos na forma do inciso II, alínea "p" do mesmo artigo.
Dentre as demonstrações contábeis ausentes, a unidade técnica arrolou: balanço
patrimonial; demonstração de resultado; demonstração de lucros ou prejuízos acumulados;
demonstração das mutações do patrimônio líquido; e demonstração das origens e aplicações dos
recursos, assim como os livros diário e razão.
Instado a se manifestar, o interessado afirmou naquela oportunidade que "em que
pese as referidas peças possam ser produzidas de forma extemporânea, diante da ausência de
registro de movimentação financeira não se verifica a imprescindibilidade de registrar tais livros
junto ao ofício do distribuidor, uma vez que diante das informações levantadas até o momento
pelo requerente, não houve registro de quaisquer movimentações financeiras no anos de 2005,
não havendo motivos para o registro de um livro em branco".
É cediço que, em razão de o procedimento de regularização de contas ser
eminentemente formal, ou seja, resolve-se com a apresentação de documentos obrigatórios e
eventual recolhimento de valores devidos e aplicação de sanções, o atendimento às regras
formais é essencial ao deferimento do pedido.
Num. 43078505 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100666500000042049068
Número do documento: 22090119100666500000042049068

Posteriormente às diligências preliminares, devidamente intimada a complementar a
documentação, a agremiação acostou aos autos exemplares do livro diário e razão registrados.
No que concerne aos demais documentos previstos no art. 14, I e II, da Resolução TSE nº
21.841/2004, o interessado, embora não os tenha apresentado como peças contábeis
autônomas, os incluiu no livro diário motivo pelo qual reputa-se sanada a ausência inicialmente
identificada pela unidade técnica.
Nesse contexto, em razão da apresentação dos documentos indispensáveis e
ausentes quaisquer motivos para determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional ou
para imposição de sanção aos dirigentes do órgão partidário, impõe-se o deferimento do pedido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, DEFIRO a regularização das contas do
exercício financeiro de 2005 do PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETÓRIO
ESTADUAL - PR.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600174-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA -
Advogados do RESPONSÁVEL: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078505 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/09/2022 19:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090119100666500000042049068
Número do documento: 22090119100666500000042049068